Tribunal: STF
Processo: Rcl 71362
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8), nos autos do Processo nº 0000447-96.2023.5.08.0207, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal ao julgado na ADC nº 16/DF.



    Estado do Amapá narra que autoridade reclamada reconheceu a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços à Daniele Pinheiro Almeida.



     No ponto, argumenta que 



    “[a] responsabilização do Estado ocorre unicamente porque o julgador, seguindo os exatos termos do Enunciado 331 do TST, aplicou responsabilidade objetiva sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços. Ou seja, a Turma afastou as regras do Contrato de Gestão, negou vigência ao art. 71 da Lei 8.666/93 e impôs à Administração estadual responsabilidade subsidiária como se esta fosse a administradora, a diretora e a controladora da empresa que prestou o serviço. O órgão julgador fechou os olhos para o fato de que a Administração estadual tanto fiscalizou a empresa reclamada que aplicou penalidades e atualmente está pagando diretamente os trabalhadores celetistas desta” (e-doc. 1, p 7).



    Daí a razão pela qual defende que o ato reclamado afrontou a eficácia dos paradigmas invocados.



    Ao final, requer 



    “1 – em caráter liminar, seja determinado o sobrestamento local do processo em referência até o julgamento do mérito desta Rcl; 



    2 – no mérito, por desrespeito ao paradigma fixado na ADC 16, seja julgada procedente esta Reclamação para cassar a decisão proferida no processo em referência.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho do acórdão reclamado:



    “Verifico que o Estado do Amapá firmou Contrato de Gestão nº 03/2022 -NGC/SESA com a ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR (IBGH) para o gerenciamento e operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul -UPA ZonaSul (id 5039507). 



    (...)



    Como se vê, o interesse estatal fora o de destinar a gestão de serviços públicos para a Organização Social de Saúde-OSs.



    Unidades de Saúde, especialmente no que se refere à contratação e gerenciamento do recurso humano para a realização das atividades. 



    O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar -IBGH contratou diversas empresas para auxiliá-la na execução dos fins estabelecidos no Contrato de Gestão firmado com o Estado, dentre as quais a 2ª reclamada PRIMORDIAL GESTÃO MÉDICO HOSPITALAR LTDA, que lhe forneceu mão de obra.



     Logo, pode-se afirmar que o Estado do Amapá, na qualidade de principal beneficiado pela mão de obra despendida, deve ser enquadrado como tomador de serviços dentro do fenômeno da terceirização que, em nosso país, em razão da ordem pública da lei trabalhista, encontra disciplina na Súmula nº 331/TST:



     (...)



    No caso presente, houve descumprimento das obrigações contratuais com a ausência de pagamento correto das verbas salariais do autor. 



    A negligência do ente público na fiscalização da prestadora de serviços restou provada porque deixou de comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento, pela empresa prestadora, das obrigações trabalhistas.



     Nem se alegue, para fins de exclusão da responsabilização, que o contrato firmado entre o Estado do Amapá e a Organização Social de Saúde - Oss seria responsabilidade da contratada a fiscalização exclusiva dos encargos trabalhistas. 



    Ora, o próprio ente público reconheceu sua responsabilidade pela fiscalização as atividades das OS s, que se encontra expressamente prevista no artigo 8º da Lei nº 9.637/1998. E o Estado não nega sua omissão quanto à fiscalização da empresa subcontratada e fundamenta sua tese de defesa na alegação de que tal atribuição cabia exclusivamente ao IBGH, em razão do disposto na Lei nº 9.637/1998. 



    Contudo, não se vê nas normas que regem os contratos de gestão qualquer isenção de responsabilidade do ente público. Ao contrário, existe previsão expressa do dever do poder público em fiscalizar a execução dos contratos e, até mesmo requerer a indisponibilidade ou sequestro de bens de terceiros, havendo indícios de malversação de bens ou recursos de origem pública. 



    Nesse sentido, pode-se afirmar que a responsabilidade de fiscalizar a empresa terceirizada é sim extensiva ao ente público, que em última análise, foi o principal beneficiado pela prestação dos serviços pela reclamante e destinou verbas públicas para pagamento dos contratos, não havendo que se falar em nulidade da Cláusula 11.1 do Contrato de Gestão pois, em perfeita consonância com os artigos 8º, 9º e 10º da Lei nº 9.637/1998.



    Com a contestação, o Estado do Amapá anexou apenas os contratos de gestão, notas fiscais pagas, bem como ofício e nomeações de fiscais, documentos esses que não comprovam a efetiva fiscalização do cumprimento de obrigações trabalhistas, por parte da empresa prestadora, durante o contrato. Dessa forma, não há nos autos documento que comprove a fiscalização do adimplemento dos direitos trabalhistas dos empregados durante o contrato entre os reclamados.” (e-doc. 4, p. 4-5).



    Verifico que, no presente caso, o debate se circunscreve ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Assim, com paradigma na ADC nº 16 e no Tema nº 246 RG, entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, estando justificado quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24)



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente